Tribunal: TJSP
Processo: 2034806-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu pedido de reserva e levantamento dos honorários profissionais pactuados pelo agravante com a exequente – Pretensão que já foi rechaçada em diversas oportunidades em primeiro grau – Ex-patrono que vem retendo valores de sua cliente indevidamente - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000643455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034806-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SILVIO
RODRIGUES, são agravados CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA e
USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA
SAMPAIO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034806-32.2020.8.26.0000 -Voto no 22.724 – São Paulo
2
Agravo de Instrumento no 2034806-32.2020.8.26.0000
Agravante: Silvio Rodrigues
Agravados: Carrefour Comércio e Indústria Ltda e Usina de Laticinios Jussara
S/A
Comarca: São Paulo
Juiz/Juíza: Clarissa Rodrigues Alves
VOTO 22.724
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Decisão que indeferiu
pedido de reserva e levantamento dos honorários profissionais
pactuados pelo agravante com a exequente Pretensão que já
foi rechaçada em diversas oportunidades em primeiro grau
Ex-patrono que vem retendo valores de sua cliente
indevidamente - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SILVIO RODRIGUES nos autos do cumprimento provisório de sentença que
USINA DE LATICÍNIOS JUSSARA S/A move em face de CARREFOUR
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, contra a decisão que indeferiu pedido de
reserva e levantamento dos honorários profissionais pactuados com a
exequente, bem como das decisões em posteriores embargos de declaração.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo.
Houve contraminuta.
É o relatório.
A presente versa sobre o pedido de cumprimento provisório de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034806-32.2020.8.26.0000 -Voto no 22.724 – São Paulo
3
sentença formalizado pela empresa USINA DE LATICÍNIOS JUSSARA S/A em
ação indenizatória por danos materiais e morais que promove em face de
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, para pagamento do valor de
R$ 780.718,39, em julho de 2017.
Pela
decisão
agravada,
a
magistrada,
dentre
outras
determinações, indeferiu pedido de reserva e levantamento dos honorários
profissionais pactuados com a exequente, bem como das decisões em
posteriores embargos de declaração.
Daí o inconformismo recursal.
Sustenta o agravante, antigo advogado da exequente USINA DE
LATICÍNOS JUSSARA S/A que foi contratado para atuar na ação indenizatória
em face do CARREFOUR, tendo esta ação sido julgada parcialmente
procedente, com a condenação do CARREFOUR no pagamento dos danos
materiais e morais objeto do cumprimento de sentença.
Aduz que após a sentença, as partes firmaram acordo, com a
participação do agravante, o que foi homologado, tendo sido feito o pagamento
de valores ao ora agravante, o qual, por não ter resposta à consulta à sua
cliente quanto ao número da conta bancária para depósito, veio a depositar o
valor no processo principal.
No entanto, salienta que os novos patronos da empresa JUSSARA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034806-32.2020.8.26.0000 -Voto no 22.724 – São Paulo
4
impugnaram a validade do acordo, tendo pedido o levantamento do valor
depositado, correspondente a R$ 391.304,35.
Afirma que ingressou nos autos para requerer a reserva e
levantamento do valor relativo aos seus honorários contratuais, nos termos do
art. 22, § 4o, do Código de Processo Civil, em data de 1o de setembro de 2017,
juntando cópia do contrato, o que foi indeferido por decisão mantida em sede
de embargos declaratórios.
Aponta que, posteriormente, o Juízo julgou a impugnação oposta
pela parte devedora, o que foi objeto de embargos declaratórios pela
executada, que restaram rejeitados por decisão publicada em 03/02/2020.
Anota ainda que em 14/01/2020 foi protocolada petição conjunta
de homologação de acordo para levantar o valor depositado pelo ora
agravante, sem que a empresa USINA DE LATICÍNIOS JUSSARA S/A
houvesse mencionado o pagamento devido consolidado nos termos do
contrato juntado aos autos e ignorado pela magistrada de origem.
Aduz que, em 17/01/2020, requereu expressamente a reserva do
valor de seus honorários conforme contrato juntado.
Alega que o acordo foi homologado em 21/01/2020, com o
julgamento de extinção do processo, e determinação de desentranhamento da
petição de fls. 375/376, conforme determinado a fls. 263/269.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034806-32.2020.8.26.0000 -Voto no 22.724 – São Paulo
5
Entende que faz jus a reserva de seus honorários contratuais, na
forma do art. 22, § 4o, da Lei 8906/94, mesmo porque verba de natureza
alimentar.
Passa-se a decidir:
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, observa-se dos autos que o ex-patrono da USINA DE
LATICÍNIOS JUSSARA S/A, ora agravante, requer a reserva e levantamento
dos honorários contratuais, conforme contrato juntado aos autos firmado com
sua cliente.
Porém, ao que consta, o agravante teria participado do anterior
acordo firmado entre as partes litigantes, embora não tivesse mais procuração
nos autos, porque substabeleceu em reservas aos novos patronos em
15/06/2013, vindo, após isso requerer a reserva de honorários contratuais nos
mesmos autos.
Ora, como ressaltado na origem, as intervenções e a conduta do
causídico vem tumultuando o feito, mesmo porque não parte neste
cumprimento de sentença.
Demais disso, a pretensão a reserva de valores já foi rechaçada
em diversas passagens nos autos, como se vê de fl. 139 dos autos originários,
objeto de dois embargos declaratórios rejeitados, bem ainda pela decisão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034806-32.2020.8.26.0000 -Voto no 22.724 – São Paulo
6
fls. 156/157, esta decisão se refere à necessidade de demonstração dos
poderes do patrono agravante para transigir, e, também, a decisão de fls.
263/269, que rechaçou a pretensão externada nesta via recursal, pelos
fundamentos ali esposados e que são mantidos.
Observa-se que o ex-causídico celebrou o acordo noticiado sem
consultar ou dar conhecimento a sua cliente, e sem ter poderes para tanto,
tanto que o acordo foi anulado.
Some-se a isso o fato de que o Juízo determinou ao agravante que
restituísse a totalidade do valor recebido por conta do acordo, ou seja, R$
450.000,00, mas este depositou o valor de R$ 391.304,35, tendo se
apropriado de R$ 58.695,65, que intitulou como devidos pelos honorários
previstos no acordo, o qual, repita-se, foi anulado.
Ou seja, o agravante está retendo valores que não lhe pertencem
e ainda pleiteia a reserva de honorários nesta fase de cumprimento de
sentença.
A decisão impugnada é mesmo aquela de fls. 139 que indeferiu a
pretensão do agravante ao levantamento dos honorários contratuais, objeto de
dois embargos de declaração.
Ou seja, faltaria mesmo ao agravante interesse de agir para a
interposição do presente recurso, porque seu inconformismo deveria ter sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034806-32.2020.8.26.0000 -Voto no 22.724 – São Paulo
7
protocolado quando do prazo de cinco dias contados dos últimos embargos de
declaração que foram opostos por ele.
Anote-se, por fim, que as partes litigantes realizaram novo acordo
para por fim às pendências, apesar das intervenções feitas pelo ex-patrono,
ora agravante.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator